Tribunal: STF
Processo: HC 82040
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXPULSÃO. PACIENTE CONDENADO NO
BRASIL POR TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INOCORRÊNCIA DE
CAUSA IMPEDITIVA: ART. 75, II,"A" E "B", DA LEI Nº 6.815/80.
Hipótese em que não ficou comprovada a existência, sequer,
de união estável com brasileira há mais de cinco anos, nem que o
filho menor esteja sob a guarda e dependência financeira do
paciente.
Aplica-se ao filho nascido após o decreto expulsório a
vedação constante no parágrafo único do art. 75 do Estatuto do
Estrangeiro. Precedentes.
Habeas corpus indeferido.